Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710127-86.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GENARIO JUNIO SANTOS DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de GENARIO JUNIO SANTOS DE ANDRADE, tendo em vista manifestação do Juízo de origem que, por força do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, reavaliou a prisão preventiva imposta ao paciente e, entendendo que os motivos que deram causa à segregação cautelar remanesciam presentes, manteve a prisão. A impetrante esclarece que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 12/11/2019, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, no bojo da ação onde foi denunciado, em 21/08/2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por cinco vezes, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo circunstanciado e corrupção de menor). Explica que o processo ficou suspenso, diante da não localização do paciente, e que, somente com a sua prisão, na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, ele foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, em 21/01/2020. Apesar dos pedidos de recambiamento, para que o paciente pudesse participar de audiência marcada para o dia 16/01/2020, sua transferência para o Distrito Federal somente foi efetivada em 13/03/2020, e a audiência inicialmente agendada para 26/06/2020 foi redesignada para 11/05/2020. Afirma que, diante do cenário de pandemia da COVID-19, é pouco provável que a audiência ocorra na nova data designada, em virtude da suspensão das audiências presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, de modo que o paciente, segregado há mais de 169 (cento e sessenta e nove) dias, será mantido preso preventivamente por tempo muito superior ao considerado normal para formação da culpa. Informa que, mesmo nesse contexto, o Juízo manteve a prisão cautelar, cujo excesso de prazo é patente, considerando, inclusive, as orientações da própria Corregedoria de Justiça sobre o tema, e sem qualquer responsabilidade do acusado ou de sua Defesa na demora para a conclusão do processo. Entende que a decisão ora impugnada, que manteve a prisão preventiva do paciente, não está adequadamente fundamentada e limitou-se a afirmar que a situação fática não foi alterada, sem apresentar as razões pelas quais entendeu necessária a manutenção da prisão. Sobre a questão, alega que a intenção do legislador, com a recente reforma promovida pelo chamado Pacote Anticrime, foi justamente melhorar a qualidade das decisões judiciais e, por consequência, da própria prestação jurisdicional, de modo que, a cada 90 (noventa) dias, ao revisar a prisão cautelar, o Juízo deve apresentar os motivos pelos quais entendeu que ainda estão presentes as razões que o levaram a expedir o decreto prisional de origem. Tece considerações a respeito do problema de saúde pública enfrentado pela disseminação da COVID-19, que chegou aos estabelecimentos prisionais, destacando o perigo real que a situação oferece para a população carcerária, e, registrando o excesso de prazo da prisão preventiva, aliado à incerteza quanto ao retorno das atividades presenciais, diante da probabilidade de renovação de atos normativos que restringiram a realização de audiências, defende que não é razoável a manutenção da prisão preventiva do paciente. Por entender presentes os requisitos para concessão da medida, a impetrante requer a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, com expedição do alvará de soltura. No mérito, a concessão definitiva da medida, em razão do excesso de prazo na formação da culpa. É o relatório. Decido. A impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus ao fundamento, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, por excesso de prazo para conclusão do processo e formação da culpa, e, ainda, pela exposição do acusado aos riscos da contaminação, pois a COVID-19 alcançou o estabelecimento prisional. Sabe-se que não há previsão legal para concessão de medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é, contudo, o caso em análise. Vejamos. De acordo com o documento de id 44856528, a prisão preventiva do paciente foi decretada ainda na fase investigativa, em 24/08/2018. No decreto, a douta Juíza da 1a Vara Criminal de Ceilândia, Dra. Edioni da Costa Lima, registrou que: ... está evidente a presença de indícios mínimos de autoria (fumus comissi delitcti), principalmente em relação aos representados Genário Júnio Santos de Andrade e Karen Lorrany Morais Dias Machado, em razão do reconhecimento pessoal (informal, no ato da suposta ação delitiva) e fotográfico realizados pelas vítimas Gustavo, Francisca e Anny Gabrielly. Nessa esteira, resta coligido nos autos evidências da materialidade delitiva, ante a narrativa constante da ocorrência policial de fls. 22/25, e as declarações das vítimas Gustavo (fl. 23), Francisca (fl. 5), Anny Gabrielly (fl. 38), Suely (fl. 54), Aylla (fls. 58/59). Lado outro, embora a inegável gravidade concreta das condutas atribuídas aos representados, é certo que neste momento, deve-se cotejar de forma individualizada a situação de cada um dos representados, tendo em vista a prisão preventiva, assim como o processo penal, não é um fim em si mesmo, devendo servir, em regra, para garantia da ordem pública, de ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, noto que, no presente caso, a segregação cautelar requerida deve ser acolhida apenas em desfavor do representado Genário. Isso porque, trata-se de representado que, além de já ter sido condenado definitivamente (2016.03.1.023356-9) pelo mesmo tipo de crime em exame neste feito, sendo, portanto, reincidente, é apontado, em outros inquéritos policiais, como autor de outros roubos. Desse modo, noto que a periculosidade do denunciado é perceptível e que sua liberdade é fator de risco à ordem pública (periculum libertatis), o que contribui, portanto, para a intranquilidade do convívio social e o aumento da criminalidade, não sendo suficiente para fechar a senda delitiva a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. De mais a mais, não se pode perder de vista que o representado é vizinho e conhecido de várias das vítimas, motivo pelo qual, estando solto, pode influenciar na prova as ser eventualmente colhida, sendo, portanto, risco à instrução criminal. Do mesmo modo, não se pode olvidar que após a suposta prática delitiva o acusado em comento se evadiu do distrito da culpa, uma vez que consta do feito informação de que ele teria ido para São Paulo, sendo, nesta perspectiva, a prisão preventiva imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal em caso de condenação. Noutro ponto, destaca-se que as condutas proibidas imputadas ao representado se inserem entre aquelas que causam intranquilidade social, sendo, em seu conjunto, punidas com pena superior a quatro anos. (id 44856528, p. 06/07, autos originais) Como se vê, a prisão preventiva do paciente foi muito bem fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, havendo demonstração concreta do periculum libertatis, representado pela reiteração delitiva, pela possibilidade de o paciente influenciar na produção de provas e, ainda, pela fuga do distrito da culpa. No decreto prisional há também indicação dos pressupostos para decretação da prisão cautelar, com menção à prova da materialidade, aos indícios de autoria do crime, cuja pena máxima é superior a quatro anos, e, ainda a fuga efetivada pelo paciente após a suposta prática das ações delitivas. No ato ora impugnado, ao reavaliar a necessidade da manutenção preventiva do paciente, por força do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, a mesma Juíza, Dra. Edioni da Costa Lima, ainda que de maneira sucinta, reporta-se às razões já discorridas no decreto de prisão original, para concluir que “não houve alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado”. Confira-se: (...) Na análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. É que a prisão do autuado foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e não houve alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, aguarda realização de audiência designada, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de GENARIO JUNIO SANTOS DE ANDRADE. Portanto, de plano, não se verifica a alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, acusado da prática do grave crime de roubo, por cinco vezes, e corrupção de menor, tendo em vista a demonstração do risco que sua liberdade ainda representa à sociedade, especialmente pelo perigo de reiteração delitiva e, ainda, pela real necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, porque, após os fatos narrados na denúncia, o paciente evadiu-se do distrito da culpa e somente foi preso na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, mais de um ano depois da decretação de sua prisão preventiva. Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, verifica-se que o feito é relativamente complexo, conta com 03 (três) réus e 05 (cinco) vítimas, permaneceu suspenso em relação ao ora paciente, diante da impossibilidade de sua citação, mas, desde a comunicação de sua prisão e da citação, o processo seguiu seu curso natural e tramitava regularmente, inclusive com apresentação de resposta e designação de audiência. Ocorre que o trâmite natural do feito sofreu interferências, não só com o prazo para efetivação do recambiamento do paciente de Osasco/SP para Brasília/DF, mas também com a suspensão das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, ocorrida em 16/03/2020, em razão das necessárias medidas adotadas para minimizar os riscos de contágio pela COVID-19, por meio da Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020. Nesse aspecto, embora direito do acusado, a razoável duração do processo não pode ser analisada com rigor absoluto, porque o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise da especificidade de cada caso. Na hipótese em exame, o alegado excesso de prazo para formação da culpa não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, porque o alargamento do prazo está esclarecido no tempo despendido com o recambiamento e, ainda, na necessidade da medida adotada por esta Corte de Justiça, no sentido de suspender as atividades presenciais, para evitar a disseminação da COVID-19. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça quanto à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora for injustificada, o que não ocorre no presente caso. No que diz respeito especificamente aos riscos inerentes à pandemia, registro que o sistema carcerário do Distrito Federal está sendo monitorado, e medidas estão sendo adotadas para garantir aos custodiados amplo acesso a atendimento médico em caso de contaminação. Aliás, aos presos, provisórios ou não, estão sendo disponibilizados cuidados em saúde de maneira prioritária em relação à população em geral, lembrando que o problema de saúde pública não alcança somente os recolhidos em estabelecimentos prisionais, mas sim toda a comunidade local. Assim sendo, não vislumbro, de pronto, o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque não há ilegalidade patente na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, nem mesmo excesso ilegal de prazo ou risco à saúde do paciente com sua manutenção no sistema carcerário, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão liminar da ordem. Deve-se, assim, aguardar o julgamento de mérito do presente habeas corpus, oportunidade em que as alegações produzidas serão devidamente analisadas pelo Colegiado, após manifestação do Juízo competente e pronunciamento do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator